Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TERCEIRA INTERESSADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE AÇÃO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. PROVENTOS DE TRABALHO PESSOAL. CONTAS BANCÁRIAS. RECEBIMENTO DE PROVENTOS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE E RECURSOS DE PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. CONTAS-POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AUSENTE RELAÇÃO COM OS RECURSOS RECEBIDOS PELO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tempestivo o recurso, uma vez que não transcorrido o prazo legal seja desde o manifesto conhecimento da agravante do bloqueio de valores, seja do comparecimento espontâneo ou mesmo da retirada de sigilo dos atos processuais. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Evidente a condição de terceira interessada da agravante, por ter sido prejudicada com a decisão recorrida, estando legitimada a recorrer à luz do artigo 996 do CPC e em atenção, ainda, ao Tema 236 do STJ, in verbis: “Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado”.
3. No regime de comunhão parcial de bens, há previsão legal de exclusão da comunhão das parcelas oriundas de proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge (art. 1.659, VI, do CC), bem como de que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns (art. 1.666, CC).
4. Tendo em vista que o contrato de honorários advocatícios foi firmado exclusivamente pelo cônjuge varão visando à defesa de um direito particular trabalhista, em seu benefício próprio, vislumbra-se que o êxito obtido não integra, em regra, o acervo patrimonial comum do casal.
5. Inviável a manutenção do bloqueio de ativos financeiros encontrados em contas bancárias exclusivas do cônjuge virago do executado, uma vez que referentes a proventos de aposentadoria e a adesão a Plano de Demissão Voluntária, bem como depósitos em contas-poupanças em valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob o manto da impenhorabilidade, sem efetiva correlação com os valores recebidos pelo executado, não integrando o acervo patrimonial comum do casal.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e provido.